Tribunal: TJDFT
Processo: 0732594-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A (agravante/réu) em face da decisão proferida (ID 136211600, dos autos de origem), nos autos da ação de liquidação provisória por arbitramento, no 0716110-29.2021.8.07.0001, proposta por HILARIO ALUISIO KAPPES (agravado/autor), na qual o magistrado a quo resolveu a fase de liquidação de sentença, conforme decisão combatida abaixo colacionada: (...) Diante disso, considerando que as informações prestadas pelas partes e diante da anuência tácita do devedor com a última planilha apresentada, HOMOLOGO a planilha de ID no 130341639 e RESOLVO a fase de liquidação da sentença, com arbitramento do valor do saldo remanescente em favor do autor em R$ 89.300,65 (atualizado até 07.2022). Deixo de fixar honorários pois a discussão nos autos limitou-se aos aspectos procedimentais da diligência, elementos documentais considerados e questões de ordem pública, sequer formalmente contestado o direito autônomo do autor de liquidação do título[1]. Caso a parte credora tenha interesse no início da fase de cumprimento provisório da sentença, deverá recolher as custas referentes a esta fase, bem como instruir o seu pedido conforme o disposto no art. 520 do CPC, tendo como base o valor arbitrado.. (...) O agravante/ executado, em suas razões recursais (ID 39786210), sustenta que não se trata apenas de simples cálculo aritmético, mostrando, indiscutivelmente, a necessidade de apuração dos créditos, por meio de liquidação por arbitramento, tendo em vista a complexidade dos cálculos. Defende que é entendimento pacífico nos tribunais que as sentenças relativas aos Planos econômicos serão ilíquidas, tendo em vista que a matéria em discussão são exatamente os percentuais aplicados nas cadernetas de poupança e, portanto, tais índices serão apreciados somente nos julgamentos do mérito. Aduz que os cálculos apresentados unilateralmente pela parte agravada/autora não condizem com a realidade dos autos, haja vista serem excessivos, o que gera tanto prejuízo ao Banco, com o enriquecimento sem causa para a parte agravada. Alega que a incidência dos juros deve ser aplicada na forma do regramento especial previsto na norma do Art. 1o-F, da Lei 9.494/97 e em Recurso Especial representativo de controvérsia, a fim de se evitar situação absurda em que condenados solidários devam pagar quantias distintas e que, caso não seja este o entendimento deste juízo, que ao menos a incidência dos juros se dê nos exatos limites estabelecidos na sentença coletiva, sob pena de ofensa à coisa julgada e enriquecimento sem causa do Exequente, o que não se admite no ordenamento jurídico brasileiro. Argumenta que, nos casos de liquidação de sentença oriunda de ação civil pública, a mora se verifica com a citação do devedor durante a fase de liquidação de sentença, e não a partir de sua citação na ação civil pública. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja conhecido e provido o agravo de instrumento para que seja designada perícia, ou que, caso não seja este o entendimento, seja determinada a remessa dos autos a contadoria para apuração de saldo devedor correto, observando os ditames da sentença objeto da presente ação, sob pena enriquecimento indevido. Preparo (ID 39786213). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/ré. De um lado, há a homologação e a resolução da fase de liquidação de sentença. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/ré, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, porquanto poderia haver pagamento de quantia indevida. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.